Tribunal: TJMT
Processo: 1016004-96.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc.
I – Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Apelante.
II – Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias à parte Apelante para trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (declaração prestada ao Fisco atual e dos últimos anos, cópia do extrato bancário dos últimos meses).
III – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =